Tribunal: TJMT
Processo: 1008636-31.2023.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008636-31.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLENE ROSA DE ARRUDA DA CONCEICAO - CPF: 976.706.691-87 (RECORRENTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – VERBAS DE NATUREZA SALARIAL – DOIS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS – PERIODO DE 01/01/2022 A 09/06/2022 E 02/01/2023 A 02/2024 -AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) – TEMA 551 STF – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – PLEITO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS – VERBAS INDEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrente se deu com a necessária observância do prazo determinado,
isto é, duração não ultrapassou dois anos, caracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público
.

3. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que sejam os pedidos julgados totalmente procedente, reconhecendo a nulidade dos contratos assinados entre 01/11/2018 e 31/12/2023 (observada a prescrição quinquenal) para condenar o recorrido ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas por 1/3 constitucional.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Busca a parte Recorrente o cumprimento de sentença de maneira fracionada diversas verbas concernentes ao mesmo vínculo de sucessivas contratações temporárias com o Recorrido.

A recorrente pretende a condenação do requerido ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional e FGTS, referentes aos anos de
01/11/2018 e 31/12/2023
, período em que laborou temporariamente.

Relata que foi contratada temporariamente para o cargo de técnica de enfermagem pelo período de
01/11/2018 e 31/12/2023
. Aduz que a contratação temporária foi desvirtuada, e que durante todo o lapso temporal jamais teve férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional.

O reclamado sustenta que inexiste previsão legal que ampare o direito postulado e que, não se admite interpretação extensiva no caso.

O art. 37, IX, CF estabelece que: “IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

In caso, restou demonstrado que a contratação da reclamante ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrente, não houve sucessivas contratações, nem mesmo vínculo contratual por mais de dois anos, mas sim contratos temporários.

Denota-se dos contratos acostados a exordial, que inicialmente o contrato da autora se deu por tempo determinado entre o período de
01/11/2018 a 30/03/2021, reconhecido como nulo na sentença.

Já os períodos 01/01/2022 a 09/06/2022 e 02/01/2023 a 02/2024, foram reconhecidos como contratos temporários validos, ou seja, houve a renovação temporária sem vínculo contratual por mais de dois anos, como mencionado anteriormente. Essa situação demonstra que, de fato, o contrato visava o atendimento temporário de excepcional interesse público.

Em casos idênticos vem decidindo a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ILEGAIS – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR 12 MESES COM PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO – PRORROGAÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ APÓS O PRAZO LEGAL – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E INDEVIDAS – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, o Decreto nº 321/2003 e o art. 11, II, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam ilegalmente no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, mediante renovações sucessivas, prorrogadas ilegalmente no tempo, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária

Ademais, destaco que no julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551 “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

Destarte, evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrente, não foi julgado nulo todos os contratos temporários, de modo que a recorrente não tem direito as verbas pleiteadas por todo o período de
01/11/2018 e 31/12/2023
.

Desta forma, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais, em meu entender, não há como acolher a pretensão da Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024